Tribunal: TJMT
Processo: 1047390-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047390-37.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estágio Probatório, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAIARA CRISTINA VOLTARELLI - CPF: 014.769.881-29 (AGRAVADO), LAURA CHRISTIANE FERREIRA - CPF: 691.722.771-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO POR “INAPTIDÃO”. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO NO PERÍODO LEGAL. PARECER MÉDICO COMO FUNDAMENTO EXCLUSIVO. VÍCIO DE LEGALIDADE PROCEDIMENTAL. REINTEGRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no reexame necessário de sentença em mandado de segurança, ratificou a concessão da ordem para anular o Ato GP no 952/2023 e determinar a reintegração imediata da impetrante, com ressalva de eventual avaliação médica superveniente quanto à limitação e compatibilidade funcional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exoneração por “inaptidão” no estágio probatório, em contexto de readaptação, prescinde de avaliação especial de desempenho e do procedimento previsto na legislação municipal; (ii) saber se o mandado de segurança é via inadequada, por suposta necessidade de dilação probatória para apuração de aptidão funcional.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional exercido não recai sobre a conveniência administrativa nem sobre a atribuição de notas ou critérios de valoração, mas sobre a legalidade do itinerário procedimental que condiciona a exoneração no estágio probatório, especialmente a avaliação especial de desempenho prevista na CF/1988, art. 41, § 4o, e as normas locais invocadas no decisum.

4. Constatou-se vício substancial quando a Administração substituiu a avaliação anual exigida no terceiro ano por parecer exclusivamente médico sobre aptidão para a função de origem, sem aferição do desempenho nas atividades efetivamente exercidas durante a readaptação, em afronta à disciplina municipal e à própria diretriz administrativa interna mencionada na decisão monocrática.

5. A alegação de inadequação do mandado de segurança por necessidade de prova técnica não elide a razão determinante do julgado: a nulidade reconhecida decorre do modo de formação do ato, aferível por documentação do procedimento e pela aderência às normas regentes, matéria compatível com a via mandamental.

6. A readaptação funcional, ainda que não exclua em tese conclusão final desfavorável, não autoriza a Administração a contornar a exigência constitucional e legal de avaliação especial de desempenho, sob pena de esvaziar a garantia procedimental do estágio probatório e converter requisito constitucional em formalidade substituível.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A exoneração de servidor em estágio probatório exige avaliação especial de desempenho e observância do procedimento legal, sendo nulo o ato que a substitui por parecer médico isolado, sobretudo em contexto de readaptação. 2. O mandado de segurança é via adequada quando a controvérsia se resolve pelo controle de legalidade procedimental demonstrável por prova pré-constituída, sem incursão no mérito administrativo.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática proferida no bojo do reexame necessário relacionado a mandado de segurança, por meio da qual se ratificou a sentença concessiva da segurança, mantendo-se, em síntese, a anulação do Ato GP n. 952/2023 e a reintegração imediata da impetrante/servidora, com ressalva de eventual avaliação médica superveniente para aferição de limitações e compatibilidade funcional.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada teria se baseado em “premissa fática equivocada” e avançado sobre matéria que não se compatibilizaria com a via do mandado de segurança. Defende, em suma, a inadequação do
writ
por demandar dilação probatória, ao argumento de que o “núcleo da controvérsia” repousaria na aptidão funcional, matéria de feição técnica, a seu ver, incompatível com prova exclusivamente pré-constituída.

Acrescenta o Município que o controle jurisdicional, no caso, deveria se limitar à legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, insistindo que a decisão agravada teria promovido indevida revisão do conteúdo avaliativo e do juízo administrativo quanto à aptidão da servidora, invocando, para tanto, precedentes e a lógica de que não caberia ao Poder Judiciário substituir a Administração na aferição do desempenho/aptidão, ressalvada a ocorrência de vícios formais e legais.

Por fim, o agravante afirma, em arremate, que “a readaptação funcional não impede a avaliação final de inaptidão”, pugnando, portanto, pela reforma do decisum, com o afastamento da ratificação da sentença concessiva, e pelo restabelecimento dos efeitos do ato administrativo combatido (Ato GP n. 952/2023).

Em contrarrazões, a agravada MAIARA CRISTINA VOLTARELLI pugna pela manutenção do decisum agravado. Alega, em síntese, que atravessou quadro de “depressão profunda”, com uso de medicação e existência de “farto atestados”, defendendo que, em contexto como o descrito, o estágio probatório deveria ficar suspenso ou a servidora deveria permanecer em readaptação, reiterando a tese de irregularidade do desligamento.

A recorrida também afirma que, no exame admissional/posse, teria sido considerada apta, e que a condição de saúde teria surgido posteriormente; menciona, ainda, declaração datada de 17/12/2025 indicando atuação como “mentora de Coordenadoria Técnica de Formação e Currículo” no âmbito da Secretaria Municipal, além de reproduzir excertos da sentença concessiva, concluindo pelo desprovimento do agravo interno e pela preservação da reintegração/da anulação do ato exoneratório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática que, no âmbito do reexame necessário da sentença proferida em mandado de segurança, ratificou a concessão da segurança para anular o Ato GP n. 952/2023 e determinar a reintegração imediata da impetrante MAIARA CRISTINA VOLTARELLI, ressalvada a possibilidade de avaliação médica superveniente quanto a eventual limitação e compatibilidade funcional.

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se a aferir se a decisão monocrática agravada deve ser mantida por haver reconhecido vício de legalidade procedimental na exoneração por “inaptidão” no estágio probatório, sobretudo em contexto de readaptação.

Em suas razões, o Município, sustenta que a decisão agravada estaria assentada em premissa fática equivocada e que o mandado de segurança não seria via adequada, porquanto o núcleo da controvérsia envolveria aptidão funcional, matéria de caráter técnico que demandaria dilação probatória.

Aduz, ainda, que o controle judicial deve limitar-se à legalidade, vedada a substituição do juízo administrativo no tocante à avaliação/aptidão do servidor em probatório, invocando precedentes para reforçar a tese de indevida incursão no mérito administrativo. Por fim, afirma que a readaptação funcional não impede a avaliação final de inaptidão, defendendo, por conseguinte, a preservação da exoneração efetivada pelo Ato GP n. 952/2023.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

Ao contrário do que sustenta o Município, a decisão agravada não se apresenta como reavaliação subjetiva de notas, critérios discricionários ou conveniência administrativa.

O
decisum
(Id. 338890371) estrutura sua conclusão em premissa de legalidade, com referência expressa ao art. 41, §4o, da Constituição Federal, e à disciplina municipal indicada (Lei Complementar Municipal n. 220/2010, arts. 23, 24 e 27, conforme menção no texto), destacando que a exoneração no estágio probatório pressupõe avaliação especial de desempenho e observância do regime jurídico próprio do probatório.

A moldura fática acolhida pela decisão agravada registra que a servidora foi considerada “INAPTA” e exonerada pelo Ato GP n. 952/2023, bem como que a insurgência no mandado de segurança repousou na tese de que a exoneração teria se fundado exclusivamente em elemento de natureza médica, sem a avaliação de desempenho exigível e sem as garantias correlatas.

Nesse cenário, o que se controla é a conformidade do ato com o procedimento legalmente imposto, e não o acerto subjetivo do juízo administrativo sobre capacidade laboral. Em outras palavras: não se substitui a Administração na avaliação, mas se exige que a Administração avalie dentro do regime jurídico adequado.

A distinção é crucial: o Judiciário não formula, ele próprio, a nota do servidor; apenas afirma que, se a exoneração decorre do estágio probatório, há um dever jurídico de observar a avaliação especial de desempenho e os parâmetros normativos que a regem, sob pena de nulidade por vício de legalidade.

Neste ponto, conforme consignado na decisão monocrática, a decisão administrativa padece de vício substancial ao basear-se exclusivamente em parecer médico sobre aptidão para função de origem, desconsiderando o desempenho satisfatório nas atividades efetivamente desenvolvidas e a própria regulamentação municipal que permite a readaptação durante o estágio probatório, exigindo avaliação nas funções readaptadas.

A confusão conceitual promovida pela Administração Municipal ao equiparar limitação temporária para exercício de função específica (docência em sala de aula) com inaptidão global para o cargo de professor revela desproporcionalidade da medida adotada, considerando especialmente que as atividades de coordenação pedagógica e assessoramento educacional são atribuições legais do cargo.

Nesse sentido, a jurisprudência já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE CONTROLADOR INTERNO - MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – APROVAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO – POSTERIOR EXONERAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos tribunais, que, para exoneração de servidores públicos concursados e nomeados para cargos efetivos, ainda que no decurso do estágio probatório, haja prévio processo administrativo, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Não sendo observados estes princípios, merece ser reformada a sentença, a fim de dar provimento ao recurso para anular o ato de exoneração a fim de reintegrar a servidora municipal no respectivo cargo. 2.Recurso provido, sentença reformada.

(TJ/MT. N.U 0000966-36.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO – PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU AS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE – CONFIGURAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA PROMOVER A REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SENTENÇA RATIFICADA. A exoneração de servidor público em estágio probatório deve ocorrer à luz das normas procedimentais estabelecidas na legislação, pois a Administração Pública deve reger-se pelo princípio da legalidade, obedecendo aos ditames legais para aferir a capacidade do servidor público no período do estágio probatório, por meio de regular procedimento de avaliação com observância da Súmula 21 do Supremo Tribunal Federal.

(TJ/MT. N.U 0001060-59.2014.8.11.0026, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Assim, não prospera a crítica de invasão do mérito administrativo quando o que se reconhece é a necessidade de que a Administração respeite o caminho normativo traçado para a exoneração no probatório, notadamente quando o próprio
decisum
registra problemática de readaptação e ausência de avaliação nas funções efetivamente exercidas.

Ademais, verifica-se ainda que o Município afirma que a controvérsia seria essencialmente técnica (aptidão funcional), impondo dilação probatória e tornando inadequado o mandado de segurança.

Ocorre que a decisão agravada manteve a sentença concessiva em razão de vício de legalidade procedimental: o reconhecimento de que a exoneração por “inaptidão” no probatório teria ocorrido sem a adequada avaliação especial de desempenho (CF, art. 41, §4o) e sem observância da disciplina municipal indicada, com substituição por conclusão exclusivamente médica, segundo o recorte fático ali assentado.

Eis o teor da decisão monocrática:

[...] Verifica-se, portanto, que a impetrante não foi adequadamente avaliada durante o terceiro ano do estágio probatório nas funções que efetivamente exercia. A ausência da terceira avaliação anual, substituída unicamente por parecer médico sobre aptidão para função de origem, configura violação ao artigo 23 da Lei Complementar n. 220/2010, que estabelece período de três anos para avaliação da "aptidão e capacidade" para "o desempenho do cargo". Conforme destacado pela sentença de origem, a Portaria n. 043/2023-GSS/SME, editada pelo próprio Município de Cuiabá, determina expressamente que "durante o período de readaptação funcional dos servidores em estágio probatório, a avaliação de desempenho profissional ocorrerá normalmente, observando o desempenho das atribuições das funções que estiver sendo exercidas pelo servidor". O descumprimento desta determinação pela própria Administração que a editou revela incoerência procedimental e violação ao princípio da legalidade. O conjunto probatório dos autos demonstra que a impetrante: (a) obteve avaliações satisfatórias nos dois primeiros anos do estágio probatório; (b) exerceu efetivamente atividades inerentes ao cargo de professor durante o período de readaptação; (c) apresenta quadro clínico estável e suscetível de recuperação; (d) não foi adequadamente avaliada no desempenho das funções que efetivamente exercia durante o terceiro ano. Nestas circunstâncias, a decisão administrativa padece de vício substancial ao basear-se exclusivamente em parecer médico sobre aptidão para função de origem, desconsiderando o desempenho satisfatório nas atividades efetivamente desenvolvidas e a própria regulamentação municipal que permite a readaptação durante o estágio probatório, exigindo avaliação nas funções readaptadas. (Id. 338890371 - Pág. 5 e 6)

Diante disso, a alegação genérica de necessidade de dilação probatória não se mostra suficiente, no âmbito estreito do agravo interno, para infirmar a
ratio decidendi
do
decisum
monocrático. Se a nulidade reconhecida decorre do modo de formação do ato (ausência de procedimento avaliativo exigido para o estágio probatório), o debate tende a se resolver com base na documentação do próprio procedimento e na verificação de aderência às normas apontadas, matéria compatível com controle judicial de legalidade.

Desta forma, a tese do agravante não desfaz, por si, o fundamento determinante do
decisum
. O agravante tenta reconduzir o debate para “aptidão” como questão técnica, mas a decisão agravada centra-se na exigência de procedimento jurídico-administrativo adequado para exoneração no probatório.

Portanto, o argumento de dilação probatória, tal como articulado, não elide o fundamento principal.

Ao final, o Município sustenta que “a readaptação funcional não impede a avaliação final de inaptidão”.

Ainda que essa proposição possa ser enunciada em abstrato, ela não resolve a questão concreta assentada na decisão agravada: qual foi a avaliação realizada e sob quais critérios, isto é, se houve efetiva avaliação especial de desempenho apta a fundamentar exoneração no estágio probatório, especialmente quando o decisum registra readaptação e ausência de avaliação de desempenho nas funções efetivamente exercidas.

Portanto, mesmo que a readaptação não seja, por si, escudo absoluto contra conclusões finais desfavoráveis, não se pode dispensar o cumprimento do regime jurídico do probatório, sob pena de transformar uma exigência constitucional de avaliação especial de desempenho em mera formalidade contornável por expedientes substitutivos.

Desta forma, a decisão agravada deve ser mantida porque se apoia em premissa de legalidade procedimental do estágio probatório e no regime normativo explicitamente referido no decisum (CF, art. 41, §4o; e a Lei Complementar Municipal 220/2010), concluindo pela nulidade do ato exoneratório tal como formado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para manter integralmente a decisão monocrática agravada que ratificou a sentença concessiva no reexame necessário, preservando a anulação do Ato GP n. 952/2023 e a determinação de reintegração da agravada, nos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026